Tribunal: STJ
Processo: 1501137-84.2020.8.26.0666
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863910 - SP
(2025/0059520-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: AMAURI FRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VALDIR FRANCO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN - SP300220
MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
À
SEGURANÇA
JURÍDICA, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO
DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA
ÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
JULGADA. AUS
TEMA N. 660 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral, diante
do Tema n. 181 do STF, e também em matéria que
envolve
a
suposta
ofensa
aos
princípios
do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal
e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51633167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4172c490-9818-4972-a6f0-13490e68d4a6

2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51633167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4172c490-9818-4972-a6f0-13490e68d4a6

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 4172c490-9818-4972-a6f0-13490e68d4a6

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863910 - SP (2025
/0059520-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: AMAURI FRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VALDIR FRANCO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN - SP300220
MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
À
SEGURANÇA
JURÍDICA, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO
DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA
ÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
JULGADA. AUS
TEMA N. 660 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral,
diante do Tema n. 181 do STF, e também em matéria
que envolve a suposta ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51375659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:50
Código de Controle do Documento: f10cac12-b40d-4a69-8ab4-3cf18687f417

3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra o capítulo
1.
da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada
(fl. 1.531):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA Á COISA JULGADA
E À SEGURANÇA JURÍDICA. EXAME DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, A, DO CPC. CONHECIMENTO DE RECURSO
ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DEJUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE
OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
RECURSO NÃO ADMITIDO.

A parte agravante sustenta que os Temas n. 181 e 660 do STF e as
Súmulas n. 282 e 356 do STF não têm aplicabilidade ao caso.
Diz que a decisão agravada chancelou o acórdão do STJ que se
apegou à preclusão para ignorar a decisão do Tribunal local que, analisando a
mesma transação tributária, determinou a suspensão da pretensão punitiva
estatal.
Pondera que não há necessidade de prévia análise de normas
infraconstitucionais, pois a violação constitucional é direta.
Documento eletrônico VDA51375659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:50
Código de Controle do Documento: f10cac12-b40d-4a69-8ab4-3cf18687f417

Afirma que o STJ cometeu erro de julgamento, e não questiona os
pressupostos de admissibilidade recursal.
Argumenta que a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF para
inadmitir o recurso extraordinário mostra-se excessivamente formalista e ignora
o prequestionamento implícito.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Para logo, cumpre observar que o capítulo referente à inadmissão
2.
do recurso extraordinário, no qual foram aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, só poderia ser impugnado mediante oportuna interposição de agravo em
recurso extraordinário, razão pela qual essas teses não comportam
conhecimento, sob pena de supressão da competência do STF.
3. Conforme consignado na decisão agravada,

o STF já definiu que a
suscitada afronta à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito, ao direito
ndo depende da prévia análise de
adquirido e aos limites da coisa julgada, qua
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51375659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:50
Código de Controle do Documento: f10cac12-b40d-4a69-8ab4-3cf18687f417

(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art.
da
5o, XXXVI,
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 1.477-1.479):
Inicialmente, registro que este agravo regimental é um recurso
parcial (art. 1.002 do CPC), já que não impugnou os capítulos da
decisão agravada referentes às teses de: (I) violação dos arts.
619 e 620 do CPP, além dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pelo TJ
/SP; (II) afastamento da continuidade delitiva; e (III) nulidade
pela falta de juntada da íntegra de processo administrativo. Tais
questões, dessarte, ficam preclusas.
No mais, como se constatou quando do julgamento monocrático,
não pode mesmo ser conhecido o pedido de suspensão da ação
penal, porque a questão se encontra preclusa. Afinal, com
fundamento na transação, a defesa já buscou a suspensão do
feito na origem (fls. 1.253-1.259), o que foi indeferido pelo
Desembargador relator (fls. 1.329-1.331), sem interposição de
recurso. Se a defesa discordava daquela decisão monocrática,
deveria tê-la impugnado a tempo e modo, não sendo cabível o
uso de uma nova petição para, meses depois, reavivar a
discussão preclusa.
Documento eletrônico VDA51375659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:50
Código de Controle do Documento: f10cac12-b40d-4a69-8ab4-3cf18687f417

Embora tenha acontecido o julgamento posterior de outro
processo pelo TJ/SP, suspendendo o andamento de outra ação
penal movida contra os réus, isso não altera o fato de que o
pleito se fundamenta exatamente na mesma transação penal
analisada pelo Desembargador relator às fls. 1.329-1.331. A
situação apontada pela defesa pode até demonstrar a
divergência de entendimentos da Corte local, que considerou a
transação para suspender uma ação penal e não outra, mas
permanece o fato de que a defesa não impugnou a decisão
proferida pelo TJ/SP às fls. 1.329-1.331.
Existem, em suma, duas decisões já preclusas: uma favorável à
defesa, que suspendeu processo, diverso deste (fls. 1.401-
1.411); e outra que rejeitou a suspensão,outro nestes próprios
autos, sem impugnação defensiva (fls. 1.329-1.331). Neste
cenário, não pode a defesa pretender reavivar a discussão sobre
a suspensão por meio de simples petição (fls. 1.395-1.412),
quase 6 meses após após o indeferimento de seu pedido
original, como se a petição avulsa fosse uma espécie de super
recurso, sem prazo de interposição. Reitero, por isso: se a
defesa discordava da conclusão da decisão de fls. 1.329-1.331,
deveria ter veiculado seu inconformismo no modo e no prazo
previstos pela legislação processual, o que não fez.
Além de todos esses motivos, este STJ entende que o
parcelamento ou a transação não suspendem a pretensão
punitiva quando são posteriores ao recebimento da denúncia,
como neste caso. Eventual quitação das parcelas, com o
adimplemento integral do crédito tributário, se acontecer,
extinguirá a punibilidade, mas não há direito dos réus à
suspensão da ação penal enquanto isso não acontece. A
propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
CRIMES
TRIBUTÁRIOS.
TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEI N. 13.988/2020. SUSPENSÃO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. PARCELAMENTO POSTERIOR AO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 13.988/2020, que regulamenta o instituto da
transação tributária, não contempla previsão normativa
para a suspensão da ação penal e, por conseguinte, do
prazo prescricional da pretensão punitiva em razão da
celebração desse negócio jurídico tributário.
2. Ainda que se considere a possibilidade de aplicar os
efeitos do parcelamento tributário por analogia, o art. 83, §
2o, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n.
12.382/2011, somente admite a suspensão da pretensão
punitiva estatal nos casos em que o programa de
parcelamento do débito tributário haja sido formalizado
antes do recebimento da denúncia criminal.
[...]
4. Agravo regimental não provido". (AgRg no RHC n.
206.505/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em , DJEN de .)30/4/2025 7/5/2025
[...]
É improcedente o agravo regimental nesse ponto, então.

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51375659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:50
Código de Controle do Documento: f10cac12-b40d-4a69-8ab4-3cf18687f417

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Documento eletrônico VDA51375659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:50
Código de Controle do Documento: f10cac12-b40d-4a69-8ab4-3cf18687f417

Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51375659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:50
Código de Controle do Documento: f10cac12-b40d-4a69-8ab4-3cf18687f417

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.863.910 / SP
Número Registro: 2025/0059520-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011378420208260666
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMAURI FRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : VALDIR FRANCO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN - SP300220
MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AMAURI FRANCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : VALDIR FRANCO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN - SP300220
Documento eletrônico VDA51620556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: da8f9f84-53e8-4c13-b6bd-e820e476af7b

MARCELO RODRIGUES DA SILVA TORRICELLI - SP261703
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:13
Código de Controle do Documento: da8f9f84-53e8-4c13-b6bd-e820e476af7b